Tribunal: TJSP
Processo: 0045930-41.2023.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Pagamento
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade – Município de Campinas – Lei Municipal n. 7.111/1993 que "dispõe sobre a pavimentação extraordinária no Município de Campinas, por meio de plano comunitário, e dá outras providências" – Norma inconstitucional por ofensa aos artigos 111, 144 e 160 da Constituição do Estado de São Paulo, além do artigo 145 da Constituição Federal – Custeio de

Ementa:
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade – Município de Campinas – Lei Municipal n. 7.111/1993 que "dispõe sobre a pavimentação extraordinária no Município de Campinas, por meio de plano comunitário, e dá outras providências" – Norma inconstitucional por ofensa aos artigos 111, 144 e 160 da Constituição do Estado de São Paulo, além do artigo 145 da Constituição Federal – Custeio de obras de pavimentação asfáltica mediante custeio pelos munícipes titulares do domínio de imóveis lindeiros – Contribuição de melhoria apenas incide caso obra pública realizada resulte em valorização imobiliária – Inconstitucionalidade incidental reconhecida – Incidente julgado procedente.